Tribunal: TJSP
Processo: 2159969-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu pedido dos executados para intimação da Receita Federal para que seja cientificada e se manifeste sobre a alienação do imóvel, tendo em vista a preferência a ser exercida como interessada no feito. Descabimento. Partes que não podem arguir em nome próprio direito alheio. Litigância de má-fé não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que indeferiu pedido dos executados para intimação da Receita Federal para que seja cientificada e se manifeste sobre a alienação do imóvel, tendo em vista a preferência a ser exercida como interessada no feito. Descabimento. Partes que não podem arguir em nome próprio direito alheio. Litigância de má-fé não configurada. Decisão mantida. Recurso desprovido.